Tribunal: STF
Processo: Rcl 41744
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jefferson Figueredo Almeida, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferia dos autos 1003986-91.2020.8.26.0050, em trâmite na 16ª Vara Criminal, Foro Central Criminal Barra Funda/SP, que teria violado autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento do HC 173.121.
    2. O autor alega que o órgão reclamado não considerou a determinação desta Corte, de detração da pena do período cumprido em prisão cautelar, para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o que ensejaria o regime aberto.
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 13).
    4. A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, opina pela prejudicialidade da reclamação (doc. 15).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Em sua manifestação, o órgão reclamado informou que houve a reforma da decisão ora atacada. Transcrevo o seguinte trecho das informações (doc. 13, fls. 5):
    “[...]
    De acordo com as informações encartadas, nesses autos, e ora reiteradas pelo I. Defensor Constituído, o direito ao cumprimento da pena em regime inicial aberto se implementou em 27 de dezembro de 2019, à vista da exigência de cumprimento de 2/5 do regime prisional em que se encontrava àquele momento (semiaberto).
    Demais disso, vejo-me forçada a ressaltar que a irretroatividade da lei, salvo se em benefício do acusado, aplica-se às normas da Lei da Execução Penal, que disciplinam o direito de punir do Estado, em âmbito penal; assim, a lei em epígrafe se aplica, em matéria de execução penal, a partir de fatos praticados a partir de 23 de janeiro de 2020, diante da finalidade punitiva estatal, em âmbito criminal.
     Nesse contexto, o requisito objetivo exigido ao pronunciamento de cumprimento da pena seria o de 2/5, não se aplicando as alterações promovidas, quanto à progressão de regimes, na lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n 13.964/2019.
    Assim, reconsidero, nesta parte, a decisão hostilizada, e, em análise do direito do sentenciado à detração provisória, atenta à específica situação enfrentada pelo país, pela declaração da pandemia causada pela covid-19, a relativizar a necessidade de análise de certidão de bom comportamento carcerário – o sentenciado, ademais, se encontra em liberdade, por força de alvará de soltura concedido em sede cautelar -, e, ainda, ao que enuncia a Recomendação CNJ 62/2020, em nova análise do direito do sentenciado JEFFERSON FIGUEIREDO ALMEIDA à detração provisória, nos termos do artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, afirmo cumprimento, em 27 de dezembro de 2019, do requisito temporal equivalente à 2/5, exigido pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, reconhecendo, via de consequência o seu direito ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime inicial aberto.”
    7. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Trata-se, em última análise, de consectário lógico do efeito substitutivo dos recursos, previsto no art. 1.008, do CPC/2015. Nesse sentido, veja-se a ementa da Rcl 13.262-AgR, julgada sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. EFEITO SUBSTITUTIVO DOS RECURSOS. PERDA DE OBJETO. SEGUIMENTO NEGADO.
    A substituição da decisão reclamada por acórdão do TRT, proferido ao julgamento do recurso ordinário do ente público, acarreta a perda de objeto da reclamação.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    8.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator